Tribunal: TJDFT
Processo: 0711828-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. OPÇÃO EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou improcedente o pedido inicial para o reconhecimento de seu direito ao recebimento do abono de permanência desde a época em que preencheu os requisitos para aposentadoria especial – 4/07/2016.

2. Na origem a autora, ora recorrente, afirmou que apesar de possuir todos os requisitos legais para a aposentadoria especial integral em 4/07/2016, continuou por mais um período na ativa, fazendo jus ao recebimento do abono de permanência.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 44595821). Foram ofertadas contrarrazões (Id 44595826).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito da recorrente ao recebimento do abono de permanência.

5. Em suas razões recursais, a autora afirma que, conforme documento acostado aos autos pela parte recorrida, foi reconhecido pela Administração que a recorrente faz jus ao abono pretendido, no período compreendido entre 4/07/2016 e 2/10/2016. Aduz que cumpriu todos os requisitos legais para aposentadoria, porém permaneceu na ativa, o que atesta seu direito ao recebimento do abono de permanência. Requer a reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.

6. É legítimo, conforme entendimento do STF, o pagamento do abono de permanência previsto no §19 do art. 40 da CF/88 ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial.

7. Incontroverso nos autos que recorrente preencheu os requisitos para a aposentadoria em 4/07/2016. No entanto, de acordo com os documentos acostados aos autos (ID no 44595717), a recorrente iniciou processo administrativo a fim de que lhe fosse concedida aposentadoria voluntária em 21/03/2016, ou seja, em momento anterior à data em que teria direito ao benefício solicitado, caracterizando inequivocamente que não tinha a intenção de permanecer em atividade quando poderia aposentar-se.

8. Em que pese haver julgados no STF no sentido de dispensar o requerimento administrativo de recebimento do abono permanência, tais julgados, além de não terem força vinculativa, não permitem concluir pela aquisição automática do benefício. Nos presentes autos não logrou a requerente demonstrar sua intenção em permanecer na ativa, ao contrário, requereu a concessão aposentadoria antes mesmo de ter direito a tal.

9. A aposentadoria é ato jurídico complexo, que depende da atuação de diversos órgãos e unidades, razão pela qual o prazo transcorrido entre a aquisição do direito e a efetiva aposentadoria, por si só, não é apto a ensejar a concessão do abono de permanência.

10. A autora não faz jus ao abono de permanência em face à ausência do preenchimento do requisito de opção pela manutenção em atividade.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

12. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.